Tribunal: TJBA
Processo: 0576899-37.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0576899-37.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ROQUE NOGUEIRA DA CUNHA

Advogado(s)
:
LEONARDO RODRIGUES PIMENTEL, ANTONIO LEONARDO SOUZA ROSA

APELADO: HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A.

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

PJ06

ACORDÃO

APELAÇÃO CIVIL. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. PRETENSÃO DE REVISÃO DE JUROS. SENTENÇA EXTRA PETITA. NULIDADE RECONHECIDA. TRATA-SE DE JULGAMENTO EXTRA PETITA, POIS A SENTENÇA PROLATADA NÃO GUARDA RELAÇÃO AO POSTULADO PELO AUTOR. APRECIAÇÃO DE PEDIDO DIVERSO DO REQUERIDO NA INICIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
APELAÇÃO CÍVEL nº 0576899-37.2018.805.0001
, da comarca de SALVADOR, em que figura como apelante
ROQUE NOGUEIRA DA CUNHA
e, como parte apelada,
HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S.A.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, ANULANDO-SE A SENTENÇA,
nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ______ de ____ de 2024.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça